Tribunal: TJPA
Processo: 0827534-49.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827534-49.2024.8.14.0301

APELANTE: JULIANA DA COSTA MARTINS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer litispendência com ação de execução fundada em contrato de empréstimo consignado, no qual a autora alega fraude e inexistência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização e ação de execução fundada no mesmo contrato; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da ação declaratória autônoma diante da existência de execução em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

4.

Embora haja identidade subjetiva entre as partes, não se verifica identidade de causa de pedir, pois a ação declaratória funda-se na alegação de fraude e inexistência do vínculo jurídico, enquanto a execução se baseia no inadimplemento de obrigação supostamente válida.

5.

Os pedidos também são distintos, uma vez que a execução visa à satisfação do crédito, ao passo que a ação declaratória busca desconstituir o próprio negócio jurídico e obter reparação por danos.

6.

A jurisprudência admite a coexistência de ação de execução e ação autônoma destinada a discutir a validade ou existência do negócio jurídico subjacente.

7.

A extinção do processo sem resolução do mérito impede o exercício do direito de ação e revela-se inadequada.

8.

A análise de prescrição, decadência e mérito não pode ser realizada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A litispendência exige a presença concomitante de identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. Não há litispendência entre ação de execução e ação declaratória de inexistência de débito fundada em fraude, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido. 3. É admissível a propositura de ação declaratória autônoma para discutir a existência ou validade do negócio jurídico, ainda que haja execução em curso. 4. A extinção do processo por litispendência é indevida quando ausente a tríplice identidade entre as demandas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§1º e 2º, 373, §1º, e 485, V; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0728685-09.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.10.2020; TJ-PR, RI nº 0003716-59.2024.8.16.0103, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 17.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANA DA COSTA MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada contra
BANCO ORIGINAL S.A.
, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na existência de litispendência com ação de execução em trâmite na Comarca de Melgaço/PA.

De início, verifica-se que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando que foi surpreendida com bloqueio judicial de sua conta bancária em razão de execução fundada em contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustenta a ocorrência de fraude bancária, apontando inexistência de vínculo com o município de Melgaço/PA, bem como desconhecimento do contrato nº 8001964, firmado em 2007, no valor de R$ 16.950,00, postulando, ao final, a declaração de inexistência do débito, reparação civil e concessão de tutela de urgência.

Em seguida, observa-se que o Juízo de origem apreciou o pedido liminar, deferindo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil. Contudo, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, determinando o regular prosseguimento do feito com a citação da parte ré.

Na sequência, o réu apresentou contestação, arguindo preliminar de nulidade de citação, sob o argumento de ausência de regular intimação, bem como suscitando decadência e prescrição da pretensão autoral, em razão do lapso temporal entre a contratação, ocorrida em 2007, e o ajuizamento da demanda. No mérito, sustentou a regularidade do contrato, afirmando a efetiva liberação do crédito e a legitimidade da cobrança, destacando a existência de execução judicial anterior e a inadimplência da autora.

Posteriormente, sobreveio sentença por meio da qual o magistrado reconheceu a existência de litispendência entre a presente demanda e a ação de execução nº 0000064-87.2011.8.14.0089, em trâmite na Comarca de Melgaço/PA, entendendo configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas, observada a gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e defendendo a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a decisão não apreciou adequadamente os fundamentos apresentados na petição inicial, postulando o prosseguimento do feito com análise do mérito da controvérsia e reconhecimento de seus direitos.

Por fim, a parte ré apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição das alegações iniciais. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida, reiterando a existência de litispendência e, subsidiariamente, defendendo a ocorrência de decadência e prescrição, bem como a validade do contrato discutido.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de litispendência, bem como à análise da possibilidade de prosseguimento da demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pela apelante, à luz da existência de ação de execução anteriormente proposta em seu desfavor.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Por sua vez, dispõe o art. 337, §§1º e 2º, do mesmo diploma legal:

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Dessa forma, a caracterização da litispendência exige a presença cumulativa da denominada tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, é incontroverso que há identidade subjetiva entre as demandas, porquanto figuram, em ambos os feitos, JULIANA DA COSTA MARTINS e BANCO ORIGINAL S.A. como partes contrapostas. Todavia, a análise deve avançar para os demais elementos estruturantes da demanda.

A ação originária deste recurso possui como objeto a declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido indenizatório, estando fundada na alegação de fraude bancária e inexistência da contratação. A causa de pedir, portanto, assenta-se na negativa da própria formação do vínculo jurídico.

De outro lado, a ação de execução nº 0000064-87.2011.8.14.0089, em trâmite na Comarca de Melgaço/PA, tem por finalidade a satisfação de crédito decorrente de contrato de mútuo, fundada no inadimplemento de obrigação supostamente válida e eficaz.

Nesse contexto, embora as demandas se relacionem ao mesmo instrumento contratual, não se verifica identidade de causa de pedir, tampouco de pedido. Enquanto a execução busca a realização do crédito, a presente ação visa desconstituir o próprio negócio jurídico que lhe dá suporte, sob alegação de inexistência decorrente de fraude.

A distinção é substancial e impede o reconhecimento da litispendência, porquanto se trata de pretensões juridicamente distintas: uma de natureza executiva, voltada à satisfação de crédito, e outra de natureza cognitiva, voltada à declaração de inexistência da relação jurídica e à reparação de danos.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a existência de ação de execução não impede o ajuizamento de ação declaratória autônoma, especialmente quando fundada na alegação de inexistência ou invalidade do negócio jurídico subjacente, por se tratar de pretensão distinta.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. OBJETOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. 1. A litispendência, verificada quando uma ação é idêntica a outra, por possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, é causa de extinção, sem julgamento do mérito, da demanda por último ajuizada.
2. A tramitação concomitante de ação de execução de título extrajudicial e ação anulatória de negócio jurídico envolvendo as mesmas partes não retrata litispendência por inexistência de identidade na causa de pedir e no pedido. 3. É admitido a propositura de ação de execução amparada em título extrajudicial, ainda que existente discussão judicial relativa ao débito nele contido.
4. A existência de ação anulatória de negócio jurídico não é causa de suspensão da execução de título extrajudicial envolvendo as mesmas partes, por prejudicialidade, se não houver demonstração de que tratam do mesmo objeto. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07286850920208070000 DF 0728685-09.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM VIRTUDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AUTOS OUTROS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO CONTRATANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO ANTE OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DIFERENTES QUE NÃO INCIDEM EM LITISPENDÊNCIA OU VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA QUE POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS, CONFIGURANDO OS PRIMEIROS COMO MEIO DE DEFESA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO, AO PASSO QUE A AÇÃO DECLARATÓRIA VISA DESCONSTITUIR O CRÉDITO QUE ESTÁ SENDO COBRADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO NÃO EXERCIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00037165920248160103 Lapa, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/02/2025)

Ademais, não se pode olvidar que a alegação de fraude bancária, com negativa absoluta de contratação, desloca a controvérsia para o plano da existência do negócio jurídico, o que transcende a mera discussão acerca da exigibilidade do crédito. Trata-se, portanto, de matéria que pode ser deduzida em ação própria, não se restringindo aos limites dos embargos à execução.

Nesse cenário, a extinção prematura do processo, sem apreciação do mérito, revela-se medida inadequada, porquanto impede o exercício pleno do direito de ação.

Registre-se, por oportuno, que as teses relativas à prescrição e decadência, bem como ao mérito da controvérsia, não foram objeto de apreciação na sentença, razão pela qual sua análise por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

No que concerne à alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, entendo que não merece acolhida, porquanto, embora a apelação apresente fundamentação sucinta, revela inconformismo com a extinção do feito e pretende a reforma da decisão, o que se mostra suficiente para o conhecimento do recurso, sobretudo considerando que a matéria discutida é de ordem pública – e que, assim sendo, poderia ser reconhecida até mesmo de ofício, se fosse esse o caso.

Diante de todo o exposto, conclui-se que não se encontram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência, impondo-se a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando o retorno dos autos à origem, para que o feito prossiga regularmente até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026